Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY CUNHA GALVÃO e outros, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente, requerida em desfavor de R&amp;M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Os autores alegaram que teriam aderido a contrato de investimento oferecido pelas rés, segundo o qual aportavam dinheiro que seria investido em bolsa de valores e teriam um rendimento garantido de 60% (sessenta por cento). Contudo, passado algum período, procuraram pelos réus e se depararam com a sede da empresa fechada e não conseguiram mais contato. Temerosos de serem vítimas de golpe, registraram boletins de ocorrência perante a autoridade policial. O montante investido pelos 44 (quarenta e quatro) autores remonta R$1.950.600,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil e seiscentos reais). Requereram tutela provisória de urgência em caráter antecedente “no sentido de deferir quebra de sigilo fiscal e bancário das contas de titularidades dos réus, a fim de garantir a devolução dos valores pagos pelos requerentes, bem como o bloqueio judicial das contas”. Indeferido o pedido liminar, interpuseram o presente agravo em que reiteraram a necessidade da medida. Preparo regular sob ID 17220742. Examinadas as razões recursais e documentos anexados, os recorrentes sustentam haver verossimilhança de suas alegações, tomando por base inquérito policial que não foi mencionado, tampouco fora juntado nos autos na origem. Diante de eventual vício intrínseco, foi facultado se manifestarem. Sobreveio petição em que informaram que, após o despacho inaugural neste recurso, juntaram cópia do inquérito policial nos autos de origem e requereram a reconsideração da decisão, porém o juízo a manteve. É o relatório. Decido. A segunda instância é de revisão e não de criação. Ou seja, o recurso é analisado de acordo com os fatos e fundamentos alegado e demonstrados perante o juízo a quo. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares como fazia a legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, de deferir antecipação necessária a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará fenecer a utilidade da prestação jurisdicional. No caso, cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar em caráter antecedente. A tutela provisória foi indeferida nos seguintes termos: “Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com os réus, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que os autores não comprovaram o efetivo pagamento aos réus dos valores mencionados na peça de ingresso. Ademais, conforme afirmado na petição ID 64537612, os alegados pagamentos eram realizados em espécie, depósitos ou cartão de crédito. Assevero, por oportuno que a maioria das notas promissórias entregues aos autores, ainda não venceram. Portanto, inexigíveis neste momento. Assevero, ainda, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito dos autores, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR.” Os agravantes sustentaram que teriam firmado contrato de investimento com os réus e que haveria indícios que estes não restituiriam o montante investido no prazo contratado. Para corroborarem com suas narrativas, juntaram diversas ocorrências policiais, onde pediram a instauração de inquérito policial por eventual prática de crime. As comunicações trocadas entre alguns dos agravantes e representantes da suplicada confirmam a existência da relação jurídica (ID 64140173, pag. 10): “14 de maio de 2020 Bom dia, hoje 14/05 vence uma promissória no valor de 4mil. Vou querer receber, não vou querer reinvestir. Obrigada Desculpa eu vi mais (sic) esqueci de responder já encaminhei para pagamento ok 19 de maio de 2020 Bom dia, hoje 19/05/ vence duas promissórias, uma no valor de 4mil e outra 3.200. Vou querer receber, não vou reinvestir. Obrigada. Vou mandar foto das duas. Ook (sic)” De igual modo, foram juntadas as promissórias vencidas, e por vencer na data do ajuizamento da ação. Na ação principal figuram 44 autores em litisconsórcio ativo e cada contrato conta com valores, datas, vencimentos e forma de pagamentos diferentes, cujos investimentos alcançam quase dois milhões de reais. O inadimplemento dos títulos executivos permitiria, por si só, o início do processo forçado. Mas não se pode perder de vista que, a partir da atual sistemática processual, é facultado ao credor optar pela ação de conhecimento, sem que isso afete a natureza daqueles títulos, em especial a certeza acerca da existência da obrigação e a determinação do quantum. As razões apresentadas pelos agravantes e que levaram a investir através da suplicada, ou seja, que receberiam retorno de 60% mensais sobre a importância investida, indiciam para a existência de eventual engodo no mercado de consumo, conforme revela a experiência comum quanto surgem essas ofertas no mercado de massa. O não pagamento dos títulos vencidos e a entrega de títulos como garantia de pagamento de futuro dos investimos destoam das regras do mercado financeiro. Lado outro, a medida tem natureza cautelar, ou seja, assegurar o resultado útil do processo. E sua natureza precária permite sua reversão caso, a posteriori, a situação fática se revele diversa daquela inicialmente considerada. Feitas essas breves considerações, mostram-se presentes os requisitos do artigo 301 e 305 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para “deferir quebra de sigilo fiscal e bancário das contas de titularidades dos réus, a fim de garantir a devolução dos valores pagos pelos requerentes, bem como o bloqueio judicial das contas”. Comunique-se ao juízo de origem para expedir as ordens para o cumprimento desta decisão. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator